Tribunal: TJBA
Processo: 8014532-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014532-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: ASSOCIACAO CORRENTE DO BEM Advogado(s): Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais. Competência. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência. I. Caso em Exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declarou a competência da Vara Cível para processar e julgar a demanda proposta por associada contra associação sem fins lucrativos. A autora pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica, suspensão de descontos e indenização por danos morais e materiais, fundamentando-se na legislação consumerista. II. Questão em Discussão: Define-se a questão relativa à competência do Juízo para processar e julgar a demanda, considerando a natureza da relação jurídica entre as partes e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de Decidir: O Tribunal reavaliou a decisão do Juízo a quo e entendeu que, embora a associação seja sem fins lucrativos, ela presta serviços aos associados mediante contraprestação, configurando-se como fornecedora nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor. A relação entre as partes é caracterizada como relação de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, a competência das Varas de Relações de Consumo. A jurisprudência também reforça que o consumidor, mesmo que associado, pode optar pelo foro de seu domicílio. IV. Dispositivo e Tese: Conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, mantendo a competência da Vara de Relações de Consumo para o processamento e julgamento da ação. A tese firmada é a de que a relação entre o associado e a associação sem fins lucrativos, prestadora de serviços com contraprestação, se caracteriza como relação de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a competência das Varas de Relações de Consumo. Legislação Relevante Citada: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), Art. 2º e Art. 3º. Jurisprudência Relevante Citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 10177386920218110000, Relator: Sebastião de Moraes Filho, 26/01/2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80341790820208050000, Relator: Márcia Borges Faria, 29/04/2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.